Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734273-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DUARTE FREIXO AUTORIDADE: VEPEMA DECISÃO 1. Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex Duarte Freixo, condenado à pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos, conforme processo de execução no 0406583-50.2022.8.07.0015, em trâmite na Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. A decisão, proferida em 13 de junho de 2025, determinou a reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, sob o fundamento de descumprimento injustificado das obrigações impostas, mesmo após audiência de advertência realizada em 23/10/2024. A medida pode ensejar iminente expedição de mandado de prisão contra o paciente. 2. Alega, em suma, que a reconversão da pena não observou os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sendo aplicada de forma precipitada e sem esgotar alternativas menos gravosas. 3. Sustenta que o descumprimento apontado pode ter origem em dificuldades pessoais, financeiras ou sociais, e não necessariamente em desídia ou desrespeito à ordem judicial. 4. Defende que a prisão deve ser medida de última ratio, e que o Juízo deveria ter considerado outras possibilidades, como a reavaliação da modalidade da pena, o fracionamento das obrigações ou a realização de nova audiência de justificação para apurar as causas do descumprimento. 5. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a reconversão da pena, bem como a suspensão de qualquer ordem de prisão ou recolhimento contra o paciente, até o julgamento definitivo do Habeas Corpus. No mérito, pugna pela revogação da decisão de reconversão, com a reavaliação do caso pelo Jjuízo de origem, ou, alternativamente, a realização de nova audiência de justificação, visando à manutenção da pena restritiva de direitos com eventual imposição de novas condições. 6. Cumpre decidir. 7. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 8. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal, que deve ser imediatamente afastado. 9. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos. Distribuída a execução e promovida a intimação, foi encaminhado para cumprimento da pena restritiva de direitos. Contudo, não vinha cumprindo a pena restritiva fixada, conforme ponderado na decisão de ID no 75198454. 10. Mesmo após várias possibilidades de justificação, o paciente reiterou no descumprimento das medidas restritivas de direito. 11. O CP, art. 44, § 4o e a Lei no 7.210/1984, art. 181, § 1o estabelecem que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando há descumprimento injustificado das obrigações impostas (STJ. AgRg no RHC n. 124.395/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 21/10/2020). 12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que essa conversão também é possível quando há condenação superveniente de pena privativa de liberdade pela prática de outro crime, mediante unificação das penas, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo e vedada a unificação automática nos casos em que sobrevenha condenação substituída por pena alternativa (Tema 1106). 13. Diante do descumprimento reiterado das obrigações mínimas impostas ao paciente, verifica-se que a decisão que reconverteu a pena para privativa de liberdade está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e observa a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça 14. Precedentes: HC no 1.006.918, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de 02/06/2025. Precedente deste TJDFT: Acórdão no 2003862, 0713375-84.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 09/06/2025. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico ilegalidade, tampouco teratologia na decisão que permitisse a concessão da liminar pleiteada. DISPOSITIVO 16. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Alex Duarte Freixo. 17. Requisitem-se as informações. 18. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO